Tribunal: TCU
Processo: 040.306/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com pedido de medida cautelar, de autoria do Procurador Geral da República, noticiando erro no cálculo do teto de gastos estabelecido para o Ministério Público da União (MPU). Solicitação da extensão dos efeitos da medida para o Poder Judiciário e para o Conselho Nacional do Ministério Público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, de autoria do Procurador Geral da República, noticiando erro no cálculo do teto de gastos estabelecido para o Ministério Público da União (MPU) em razão da Medida Provisória 711/2016, e solicitando, em caráter liminar e, posteriormente, de forma definitiva, que "essa Corte de Contas determine que o valor de R$ 105.013.943,00, efetuado erroneamente através de crédito extraordinário seja corrigido e computado como parte do teto estabelecido para o Ministério Público da União", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 56 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público e a Secretaria de Orçamento Federal